Tribunal: TJBA
Processo: 8003995-18.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003995-18.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALMEIDA DAS CHAGAS

Advogado(s)
:

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO FERRARI LENCI registrado(a) civilmente como FABIANO FERRARI LENCI, CICERO NOBRE CASTELLO registrado(a) civilmente como CICERO NOBRE CASTELLO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR CONCEDIDA
INADIMPLEMENTO
CONFIGURADO
. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL INCONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
o

autor
sustenta
por intermédio de uma celebração de contrato de Participação por adesão

ao Grupo de consórcio de Bens Móveis , Contrato 1390741-Grupo: 2918 – Cota: 419, com

prazo de duração de 80 (Oitenta) meses, sendo a cota da ora requerida contemplada em

26/02/2020
2
.

2
.
Menciona a requerida que por força contratual, obrigou-se ao pagamento total da quantia

devedora no valor de
R$ 51.493,00 (CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E

TRÊS REAIS) referente à respectiva cota na data da assinatura do contrato de Alienação

Fiduciária.

3.
Entretanto o requerido não cumpriu com o valor acordado e os respectivos encargos a partir

das parcela vencidas ocorrida em
18/02/2022
, e por foça das clausulas previstas no contrato

de Participação por Adesão ao Grupo de Consórcio de Bens móveis entabulado entre as partes

e dos mandamentos ditados no Decreto Lei que rege o presente feito, o não pagamento das

prestações mensais ocasiona o vencimento antecipado das parcelas vencidas e vincendas nos

termos do contrato celebrado, estando assim a dever ao Autor, nesta data, o valor principal de

R$ 16.916,23 (dezesseis mil , novecentos e dezesseis reais e vinte três centavos)

4
.
Em suas razões
o apelante alegou inadimplemento contratual por parte da ré , das parcelas

vencida, do referido contrato de financiamento
d
e nº. 48816719.

sendo esta constituída em

mora por meio de notificação extrajudicial , requerendo liminarmente a busca e apreensão do

bem alienado fiduciariamente, o que foi deferido.

5
.
Cumprida a diligência de Busca e Apreensão (ID 79227941).

6
.
A negociação informal não formalizada em contrato não tem o condão de suspender os

efeitos do inadimplemento ou afastar a mora.

7
.
Comprovados inadimplemento e constituição válida em mora, é de rigor a consolidação da

posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme o art. 3º do Decreto-Lei

n.º
911/69.

8
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003995-18.2023.8.05.0274 ,
em que é Apelante
ANTÔNIO ALMEIDA DAS CHAGAS
,

e Apelado
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADODABAHIA

.

Acordam
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 23 de Julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA